Tribunal: STF
Processo: HC 150549
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara do Foro Regional Alto Petrópolis, Comarca de Porto Alegre/RS, no processo nº 0120374-03.2011.8.21.0001, condenou o paciente a 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 1.200 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Fixou as penas-base em 8 e 4 anos de reclusão, levando em conta, respectivamente, o piso de 5 e o teto de 15 anos e o de 3 e o máximo de 10 anos. Valorou negativamente a quantidade e natureza das substâncias apreendidas – 346 gramas de crack e 365 de maconha. Fez incidir a atenuante confissão espontânea. Deixou de observar a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei de regência, reportando-se à condenação, considerado o crime de associação para o tráfico, e a quantidade de entorpecentes. Estabeleceu o regime fechado, aludindo ao artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.
    A Segunda Câmara Criminal negou provimento à apelação interposta pelo Ministério Público. Proveu recurso da defesa para absolver o paciente do crime versado no artigo 35. Quanto ao tráfico, redimensionou a pena. Fixou a pena-base em 6 anos e 6 meses. Teve presente a atenuante referente à confissão. Concluiu inadequada a causa de diminuição, ante a dedicação a atividades ilícitas, reportando-se à quantidade de droga, a dados concretos da prática criminosa, considerada apreensão de balança de precisão e dinheiro, e ao depoimento prestado em interrogatório, no que o paciente admitiu serem dele os entorpecentes encontrados em local distinto. A pena total ficou definida em 5 anos e 6 meses.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 404.188. A Relatora indeferiu a ordem. A Sexta Turma desproveu agravo.
    O impetrante sustenta viável a observância da causa de diminuição, dizendo atendidos os requisitos do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Realça cabível a fixação de regime menos gravoso.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja reconhecida a causa de diminuição e estabelecido regime diverso do fechado. No mérito, busca a confirmação das providências.
    2. O Tribunal de Justiça, ao deixar de observar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, concluiu pela dedicação a atividades ilícitas, tendo em vista a quantidade de entorpecentes encontrados – 346 gramas de crack e 365 de maconha –, os dados concretos do crime, considerada apreensão de balança de precisão e dinheiro, e o depoimento prestado pelo paciente, no que admitiu serem dele as drogas localizadas em lugar distinto. Atendeu-se ao figurino legal.
    Quanto ao regime de cumprimento, norteia-o, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a pena imposta – 5 anos e 6 meses de reclusão – e a valoração negativa de circunstâncias judiciais, mostrou-se viável o fechado.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator